Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SENTENÇA. SEFAZ-DF. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE VEÍCULO. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGALIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 – Não prospera a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o Impetrante não integrou a lide e não teve a oportunidade de recorrer, escorando-se o remédio mandamental no permissivo inscrito no Enunciado no 202 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”
2 – Revela-se flagrantemente ilegal, porque contrário aos limites da coisa julgada (Código de Processo Civil, artigo 506), o ato da Autoridade Coatora, exarado em sentença, que impõe obrigação de fazer a terceiro alheio à respectiva lide, designadamente, à SEFAZ-DF, para que providencie a transferência dos débitos relativos a determinado veículo. Consequentemente, à vista do direito líquido e certo alegado, não amparado por outro remédio constitucional, é de se conceder a segurança pleiteada para afastar a determinação contida na sentença vergastada no que se refere à transferência, pelo Impetrante, dos débitos existentes em nome do alienante do veículo.
Segurança concedida.